Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0751741-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em desfavor do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. Tem como pano de fundo a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada por RIVELINO REZENDE DE ANDRADE contra JOELMA GOMES DOS SANTOS, versando sobre o imóvel situado em QS 11, Conjunto K, Lote 11, Casa 3 – Areal – Taguatinga – CEP 72,031-111 (ID 54130373 - Pág. 3/11). No contrato de locação há cláusula de eleição de foro como sendo o local da situação do imóvel (ID 54130373 - Pág. 30/31). Ao receber a ação (ID 54130373 - Pág. 56/57), o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, ora Juízo Suscitado, declinou para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, por entender que “Os endereços situados na QS 01 a QS 11 do Areal passaram a integrar a região administrativa de Taguatinga/DF e, por conseguinte, se submetem, nos casos legais, à jurisdição das varas da Circunscrição Judiciária de Taguatinga”. Por sua vez, o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, ora Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente conflito de jurisdição, consignou, in verbis: O juízo suscitado tomou como referência para a definição de sua competência alteração legislativa promovida pelo Governo do Distrito Federal, para a organização de sua estrutura de governança. Contudo, este E. TJDFT possui autonomia para realizar a distribuição de sua competência por critérios próprios, notadamente a fim de melhor distribuir a demanda de processos em trâmite no Distrito Federal. Portanto, o que se está a falar é a separação da jurisdição por circunscrições, a qual não necessariamente precisa observar a divisão administrativa determinada pelo governo distrital, o qual leva em consideração interesses diferentes para a definição das regiões administrativas. É verdade que quase sempre a divisão é coincidente, mas não raro este Tribunal pode optar por definição diversa, atento aos interesses e necessidades dos jurisdicionados, dos juízos e do próprio Tribunal, em razão da necessidade da demanda. Vejamos precedente deste próprio Tribunal no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPARTIÇÃO GEOGRÁFICA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. DOMICÍLIO SITUADO SOB COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE ÁGUAS CLARAS. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. INCIDÊNCIA DE IRDR. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE. 1. A análise cartorária e histórica, combinada aos dados atualizados do geoportal, são elementos suficientes para demonstrar que o endereço indicado se situa sob a competência jurisdicional territorial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 2. Verificado que o processo havia sido ajuizado na circunscrição ideal para o exercício da defesa por parte do consumidor, impõe-se a observância do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000, Acórdão n. 1.401.093, da c. Câmara de Uniformização deste Eg. TJDFT, no qual restou reconhecido que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial se torna absoluta. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (TJDFT, 2a Câmara Cível, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0743006-44.2023.8.07.0000, Acórdão 1785436, Dje 24/11/2023). Nesse ponto, em análise às informações contidas no geoportal, com base na "camada" referente aos limites das circunscrições do TJDFT, Tribunal de Justiça do DF, observa-se que o endereço das partes encontra-se dentro dos limites da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, segundo consultado ao site https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/, cuja captura de tela foi acostada à decisão. Neste contexto, não restam dúvidas de que, tendo em conta a divisão estabelecida por este E. TJDFT quanto aos limites da competência por circunscrição judiciária, o processamento do feito está sujeito ao Juízo Cível de Águas Claras, não sendo o caso de decretação de ofício da incompetência, como realizado. Pelos fundamentos aduzidos, SUSCITO CONFLITO negativo de competência, com fundamento nos artigos 21, inciso I, e 205 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), e nos artigos 66, inciso II, e 951 e seguintes do CPC/2015, a fim de que esta egrégia Corte declare, no caso, a competência do douto Juízo suscitado para processar e julgar a presente ação. Termos em que, respeitosamente, pede deferimento. Confiro força de ofício à presente decisão. (ID 54130373 - Pág. 59/61) É o breve relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. De acordo com os elementos presentes nos autos do processo originário, a cláusula do contrato locatício prevê que as questões decorrentes do contrato serão dirimidas no foro da situação do imóvel, o qual, no caso, se situa na QS 11, Conjunto K, Lote 11, Casa 3 - Areal/DF. Nesse mesmo sentido, prevê o art. 58, II, da Lei 8.245/1991: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar- se- á o seguinte: II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; A Resolução no 1/2016, do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, ao dispor sobre a instalação da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, foi expressa em determinar que “a competência territorial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras compreenderá as regiões administrativas de Águas Claras (RA XX), Vicente Pires (RA XXX)” (art. 2o), não englobando, portanto, a RA III, na qual está inserido o imóvel objeto da ação originária. Anteriormente, a região de Águas Claras, ao desmembrar-se da área de Taguatinga, dando início à Região Administrativa RA XX – Águas Claras, por meio da Lei no 3.153/2003, englobava tanto Águas Claras (Vertical); como o Setor Habitacional Arniqueiras (colônias agrícolas Arniqueiras, Vereda Grande ou Veredão e Vereda da cruz), o Areal e a ADE. Posteriormente, em 30/09/2019, por meio da Lei no 6.371, houve o desmembramento criada a Região Administrativa de Arniqueira – RA XXXIII, resultando em que a Região Administrativa RA XX – Águas Claras seria formada, tão somente, pela área da Águas Claras (Vertical)[1]. Além de ser inequívoco que a região do Areal, em que se localiza o imóvel em tela, não fazer parte da Região Administrativa de Águas Claras, a Lei Complementar Distrital 958/2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Logo, prima facie, compreendo que as justificativas expostas pelo Juízo Suscitante não encontram guarida. Em outros conflitos de jurisdição suscitados por este mesmo Juízo, já me manifestei em sentido contrário. Nesse mesmo sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DE MENOR. FORO. RESIDÊNCIA DO DETENTOR DA GUARDA (QS 08). ENDEREÇOS SITUADOS NA QS 01 A QS 11 DO AREAL PASSARAM A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. APONTADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Não se desconhece a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal no sentido que a orientação prevista no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta natureza de competência absoluta, podendo se sobrepor às regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, até mesmo a regra da "perpetuatio jurisdictionis", em observância ao melhor interesse de menor. 2. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências", alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga. 3. Genitor, detentor da guarda de filho menor, residente na QS 08 atualmente pertencente à Região Administrativa de Taguatinga (RA III). 4. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. (Acórdão 1687233, 07021287720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023). Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, DESIGNO o d. Juízo Suscitante, Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Desnecessário o envio de informações. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. À Secretaria para que corrija as partes do presente conflito de jurisdição, fazendo constar como Juízo Suscitado a 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 54130373 - Pág. 56/57), em vez de 2a Vara Cível de Águas Claras. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Fonte: https://www.aguasclaras.df.gov.br/category/sobre-a-ra/conheca-a-ra/. Acesso em 11/12/2023.